Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSÁRIOS PARA AVERIGUAÇÃO DA ETIOLOGIA DO QUADRO CLÍNICO E NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA UTI NEUROLÓGICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor do Distrito Federal, fundamentada em falha na prestação de serviços médico hospitalares, que culminaram no óbito do genitor da parte autora. A autora, no recurso de apelação interposto, alegou que a prova pericial produzida nos autos atestou a existência de falhas no atendimento médico, consistentes na demora na transferência para leito de UTI e na realização de exames imprescindíveis para a identificação da origem do rebaixamento do nível de consciência apresentado pelo paciente. Assevera que as falhas apontadas reduziram as chances de sobrevida do paciente, caracterizando o ato ilícito e o nexo de causalidade, devendo o réu ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços públicos de saúde, consistente na demora na realização de exames e na transferência para UTI, apta a configurar nexo causal com o óbito do paciente; (ii) estabelecer se a autora, na condição de filha do paciente que veio a óbito, faz jus à indenização por danos morais e qual o montante a ser arbitrado a este título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, em regra, as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
3.1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, com base na teoria do risco administrativo, segundo a qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que, por conduta comissiva ou omissiva, vier a causar prejuízo a terceiros, mostrando-se imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração da existência de dolo ou culpa na ação ou omissão.
4. Em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada na perda de uma chance, cabe ao julgador, com base no acervo probatório produzido nos autos e lastreado em um juízo de probabilidade, avaliar se a pretensão deduzida se encontra baseada apenas em mera esperança e ou em uma expectativa séria e verossímil de que o evento danoso pudesse ser evitado.
5. Emergindo da prova pericial produzida nos autos a conclusão de que, a despeito do prognóstico reservado, a não realização da tomografia de crânio impactou consideravelmente no caso, por ter impedido a confirmação da etiologia do quadro neurológico, reduzindo as chances de sobrevivência e dificultando o planejamento terapêutico mais específico, tem-se por configurada a responsabilidade civil do Distrito Federal pela reparação dos danos decorrentes do óbito do paciente.
6. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com a extensão do abalo sofrido, bem como com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do Estado por falhas na prestação de serviços de saúde é objetiva, bastando a comprovação do nexo causal entre a omissão ou falha no atendimento prestado e o dano experimentado.
2. Evidenciado o nexo de causalidade entre as falhas na prestação dos serviços e a redução das chances de sobrevivência do paciente que veio a óbito, deve ser imposta ao Estado a responsabilidade pela reparação dos danos morais experimentados pela filha do falecido.
3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a extensão do abalo sofrido, as condições pessoais das partes envolvidas e a gravidade da conduta imputada ao ofensor.